Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA AOS CÁLCULOS. TABELA FIPE. PARÂMETRO. DATA DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento integral e tempestivo do crédito exequendo, bem como pela inexistência de controvérsia acerca do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do crédito remanescente devido à agravada, proveniente dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com base no valor indicado pela Tabela Fipe do mês de outubro de 2022 e não do mês de março de 2024, como quer fazer valer a agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada homologou os cálculos judiciais, sob o fundamento da presunção de legalidade e veracidade da atividade realizada pela Contadoria Judicial, além da aplicação correta dos índices de atualização fixados no título judicial exequendo.
4. Não obstante o deferimento da liminar para suspender a decisão agravada, após um exame mais acurado dos atos processuais, observou-se que não houve equívoco na utilização da Tabela FIPE de outubro de 2022, data da restituição do veículo pela exequente/agravada à executada/agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Liminar revogada.
Tese de julgamento: "1. Constatado que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial se deu com base na tabela FIPE correspondente à data da efetiva devolução do veículo à agravante, não há falar em erro ou equívoco quanto ao valor remanescente encontrado”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871157, 0722329-24.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJE: 12/06/2024.